Tribunal: TJMT
Processo: 0001679-17.2018.8.11.0036
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001679-17.2018.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (EMBARGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CAROLINO DOS SANTOS - CPF: 049.698.171-46 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (EMBARGADO), LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CAROLINO DOS SANTOS - CPF: 049.698.171-46 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (EMBARGANTE), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (EMBARGANTE), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS

– SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Não há falar em contradição quando o acórdão expõe, de maneira clara e fundamentada, a validade da declaração firmada pelo Segurado sobre seu estado de saúde, bem como a inexistência de provas concernente à doença preexistente sustentada pela Seguradora.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

Considerando a afirmação da Embargante de que o recurso foi oposto com propósito de prequestionar a matéria debatida no Apelo, cumpre salientar, à luz do art. 1.025 do CPC, que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
com o objetivo de

sanar vício no julgamento do Apelo interposto pela Seguradora e, de forma Adesiva, pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o aresto é contraditório pois, diante das provas coligidas ao caderno processual, está comprovada a doença pré-existente do Segurado (
de
cujus).

Frisa que a negativa de cobertura do seguro de vida é devida e não ensejou dano moral aos Embargados.

Com isso, requer o provimento dos Aclaratórios e prequestiona a matéria.

Contraminuta sob o ID. 84442969.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que
Brasilseg Companhia de Seguros
(nova denominação da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
) interpôs recurso de Apelação, e
Banco do Brasil S.A.
recurso Adesivo, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
movida
Espólio de Luis Renato Martins Cunha
, representado por sua inventariante, e também Autora,
Maria Emília dos Santos Brito
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que as Requeridas quitem integralmente os saldos devedores oriundos dos títulos cobertos pelos seguros de vida prestamista, proveniente de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil contratadas com o Estipulante Banco do Brasil pelo
de cujus
Luis Renato Martins Cunha.

Condenou, solidariamente, as empresas Requeridas ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização securitária de vida, devidamente atualizado a partir da data da citação, pela incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV) e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Condenou as Requeridas, também, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária pelo IGP-M (FGV) e 1% (um por cento) de juros ao mês desde a data da citação.

O Juiz sentenciante, por fim, condenou solidariamente as Requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Seguradora pugnou pela reforma da sentença sob o argumento de que que as Condições Gerais do Seguro excluem expressamente cobertura no caso de doenças preexistentes à contratação e de conhecimento do Segurado, razão pela qual deve ser afastada a obrigação de indenizar.

Afirmou não ter praticado conduta capaz de ensejar danos de ordem subjetiva aos Recorridos
.

Insurge-se, por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária pois, no seu ponto de vista, deve ser aplicada desde o ajuizamento da ação.

Já a instituição bancária
alegou não ser responsável pelos supostos danos causados à moral dos Apelados e, com isso, requer seja afastada a condenação que lhe foi imposta. De modo alternativo, pediu a redução do
quantum.

Na sessão realizada 10/03/2021, este colegiado, à unanimidade, deu provimento parcial a ambos os recursos, reformou parcialmente a sentença,
reduziu para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a indenização por danos morais e determinou que para a correção monetária da indenização securitária seja aplicado o INPC desde a data da contratação do seguro.

O aresto deu azo à interposição destes Embargos de Declaração por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
que,

alegando existir contradição, informa ser necessário o prequestionamento da matéria debatida para a interposição de recurso aos Tribunais Superiores
.

O artigo 1.022 do atual diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nessa toada, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Pelo que se extrai do acórdão hostilizado, foi consignado por esta Relatora a afirmação da própria Embargante no sentido que
não
exige exames dos segurados no ato da contratação, devendo estes preencherem
“uma ficha onde especificam vários detalhes de sua saúde, atual e regressa, e tem a oportunidade de noticiar a existência de qualquer doença ao longo de sua vida.”

A Certidão de óbito encartada aos autos, demonstra que a morte do Segurado aconteceu em decorrência do câncer de vias biliares (colangiocarcinoma), insuficiência hepática fulminante
,
hepatite C e síndrome hepato-renal.

Consta, ainda, que após a análise da Declaração de boa saúde firmada pelo Segurado; Declaração do Médico Responsável, colhida pela própria Seguradora; do Laudo Técnico lavrado pelo Dr. Waldir Alves Gomes (CRM/MT 3285); e do Relatório Médico lavrado pelo Dr. Rodrigo Sebba Aires (CRM/GO 6321), não foi identificada a preexistência de doença
à época da contratação
dos seguros.

Expus, também, não haver provas quanto ao possível fornecimento de informações inverídicas e incompletas pelo
de cujus
à Seguradora no momento da contratação, o que afasta a alegada má-fé do segurado, eis que a boa-fé é presumida.

Sopesando tais elementos, não há razões para a recusa da Embargante à cobertura securitária pretendida pelos Embargados, tendo em vista a ausência de exames prévios

à contratação, sem olvidar que a causa principal da morte do Segurado foi câncer de vias biliares (colangiocarcinoma).

Com efeito, sendo reconhecido o dever da Embargante à cobertura securitária, indubitável a conduta ilícita praticada e o consequente dever de reparar os danos causados, à luz do que dispõe o art. 14 do CDC.

Vale ressaltar, que estes fundamentos estão lançados do aresto combatido e não há vícios de contradição a serem sanados, o que se tem, na verdade, é o inconformismo da Embargante com o resultado obtido no julgamento do Apelo.

De outro lado, todavia, colhe-se da peça recursal que estes Embargos de Declaração foram opostos, na verdade, com o interesse em
prequestionar
a matéria.

Importante registrar, contudo, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021